Tribunal: TJDFT
Processo: 0039620-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). INVERSÃO DA MULTA PREVISTA PARA OS ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador.
2. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza precipuamente indenizatória não é cumulável com lucros cessantes. Isso em consonância com o julgamento do REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, sob o regime dos recursos repetitivos, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3. Existindo cláusula penal expressa para o inadimplemento das promitentes vendedoras quanto à entrega do empreendimento, não há cogitar de inversão de multa por atraso de pagamento, prevista para o adquirente, em desfavor da construtora/incorporadora.
4. Apelação conhecida e provida em parte.